Tribunal: TJSP
Processo: 2129992-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Agravo de Instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferido– Pretensão de elevação do valor da verba honorária – Ausência de requisitos para o pleito - Decisão agravada mantida, em razão do princípio da "non reformatio in pejus" – Recurso improvido.*